Tribunal: TCU
Processo: 003.240/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a procedimentos de formalização, concessão, registro e acompanhamento de operação de microcrédito realizada pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 953/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em não conhecer da denúncia; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos; e encaminhar cópia por meio eletrônico desta deliberação e da instrução à peça 37 ao denunciante e à Caixa Econômica Federal: 1. Processo TC- Processo 003.240/2026-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Carina Lins Gayoso Beze (26487/OAB-DF) e Gislene Sampaio Fernandes Andre (27808/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.